Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E C I S Ã O: Nada a prover quanto à petição atravessada, de ID 42128444, pedido de realização de pesquisas nos sistemas disponíveis/conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome de sócio da executada, tendo em vista a ausência de apreciação da matéria na instância de origem, considerando a via estreita escolhida do agravo de instrumento, devendo, se o caso, havendo interesse, o recorrente promover seu intento oportunamente no juízo de origem, porquanto incabível e indevida a pretensão de supressão de instância. Preclusa, em atenção ao previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC[1], façam conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.